Tribunal: TJBA
Processo: 8022057-89.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Órgão Especial

Procedimento Comum Cível Nº
8022057-89.2022.8.05.0000

Autor: M
unicípio de Pedro Alexandre

Advogado(a):
Allan Oliveira Lima, OAB:BA 30.276-A

Réu:
CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia.

Advogado: Anisio Araújo Neto (OAB/BA 26.864-A)

Promotora de Justiça: Silvana Brito Suarez

Procuradora Geral de Justiça Adjunta: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

AÇÃO ORDINÁRIA CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR
DE

ILEGITIMIDADE DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
MUNICÍPIO DE PEDRO ALEXANDRE.

CELEBRAÇÃO DE
CONVÊNIO
COM ESTADO/CONDER
PARA PAVIMENTAÇÃO
DE RUAS
E DRENAGEM DE
ÁGUA PLUVIAL
. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. CADASTRO NEGATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE EM CADASTROS RESTRITIVOS.
SITUAÇÃO INSERIDA NO ROL DA EXCEÇÃO PREVISTA NO A
RT. 25, § 3º, DA LC 101/2000 E ART. 26 DA LEI 10.522/2002.
CARACTERIZADO

O
CARÁTER SOCIAL
DAS OBRAS
. PRECEDENTES
DESTE COLEGIADO E
DO STJ. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Provindo do Estado o recurso a ser repassado ao Município convenente, resta patente o interesse jurídico do ente político na causa e, por este motivo, deve ser mantido no polo passivo da demanda.

2. É viável a suspensão da restrição lançada em desfavor do Município, tendo em vista a importância da drenagem de águas pluviais e pavimentação de via pública para o desenvolvimento urbano e para o bem-estar da população, motivo pelo qual se amoldam ao conceito de ação social previsto no art. 26 da Lei n.10.522/2002. Precedentes deste Órgão Especial.

3.
Pedido julgado procedente, tão somente, para
determinar que o Estado da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia - CONDER
, se abstenha de exigir do Município de
Pedro Alexandre
,
a apresentação das
certidões
de regularidade quanto a tributos, contribuições previdenciárias federais e Dívida Ativa da União, juntamente com a Regularidade perante o Poder Público Federal (CAUC-CADIN-SICON), para as celebrações dos convênios oriundos dos processos administrativos de números 043.4125.2021.0017590-45, 043.4125.2021.0017595-50, 001.10302.2021.0003264-15 e 043.4125.2021.0017632-39.

4. Procedência da Ação ordinária.